Tribunal: CARF
Processo: 10980.920569/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920569/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.812 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE PAPELÃO HORLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920569/2012-01
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.812 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920569/2012-01

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 40947044 emitido eletronicamente em 05/12/2012, referente
ao PER/DCOMP no 04874.58563.100408.1.2.04-8403.
O Pedido de Restituição gerado pelo programa PER/DCOMP foi transmitido com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a PIS/PASEP – Código
de Receita 6912, pertinente a Darf recolhido em 20/11/2007, no valor de R$20.701,64.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o Pedido de
Restituição foi INDEFERIDO. Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório por meio de Edital, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 10/01/2013, tendo alegado que o pedido de
restituição refere-se a créditos decorrentes de pagamentos a maior de PIS ou Cofins, em
razão da inclusão do ICMS nas bases de cálculo dessas contribuições.
Em seguida, discorreu sobre a legislação dessas contribuições e sobre o art. 110 do
Código Tributário Nacional (CTN), para enfatizar que o PIS e a Cofins só podem incidir
sobre o faturamento que representa, unicamente, o somatório dos valores das operações
negociadas, ressaltando que o ICMS não é receita da empresa. Acrescenta ainda que não
se pode aceitar a incidência do PIS e da Cofins sobre outro imposto, no caso o ICMS.
Ao final, postulou a homologação do Pedido de Restituição.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando:
Consoante anotado no Despacho Decisório, a fundamentação para o indeferimento do
pedido de restituição reside no fato de o valor correspondente ao Darf indicado ter sido
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte conforme consta do
quadro – “utilização dos pagamentos encontrados para o Darf discriminado no
PER/DCOMP”. No processamento eletrônico, tal constatação foi feita com base nos
dados contidos no Darf confrontados com as informações prestadas em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
(...)
Relativamente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, vale destacar a discussão
instaurada no bojo do RE no 240.785-MG (especificamente sobre a controvérsia de
inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, mas que se aplicaria também ao
PIS/Pasep), cujo julgamento ainda não foi concluído. Tem-se ainda que em 10/10/2007,
o Presidente da República propôs Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC 18-
5, com a finalidade de legitimar a inclusão na base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep
dos valores pagos a título de ICMS e repassados aos consumidores no preço dos
produtos ou serviços, desde que não se tratasse de substituição tributária. Assim, a
questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins ainda está na
dependência de julgamento definitivo de mérito no STF.”

A contribuinte foi cientificada da decisão em 4 de julho de 2016. Em 2 de agosto
de 2016, apresentou recurso voluntário, trazendo nova argumentação para a reforma da decisão,
alegando que no:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.812 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920569/2012-01

“mérito do crédito não se trata de inclusão do ICMS na base de cálculo dessa
contribuição, como foi alegado na manifestação de inconformidade, equivocadamente,
mas sim de créditos de PIS decorrente de aquisições de peças de reposição, ferramentas
para manutenção de máquinas e equipamentos da produção, bem como para veículos de
transporte próprio reiterando os argumentos sobre o direito a compensação em razão da
indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre o
reconhecimento de direito de crédito decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS.
No recurso voluntário a recorrente alega tratar-se em verdade de direito de crédito
PIS decorrente de aquisições de peças de reposição, ferramentas para manutenção de máquinas e
equipamentos da produção, bem como para veículos de transporte próprio reiterando os
argumentos sobre o direito a compensação em razão da indevida inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS. Junta ao recurso voluntário planilha de apuração de créditos do PIS não
cumulativo.
O recurso não deve ser conhecido. O equívoco alegado pela recorrente não pode
ser superado ante a preclusão, prescrita no art. 17 do Decreto 70.235/1972:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Segundo a ordenação do processo administrativo fiscal toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação. Não tendo sido feita a alegação no momento oportuno, opera-
se a preclusão, instituto que impede a apresentação de novos elementos fáticos em sede recursal.
Neste sentido também é o entendimento desta turma, exposto no Acórdão 3003-
001.697, de relatoria do nobre colega Müller Nonato Cavalcanti Silva, proferido em processo
administrativo da mesma contribuinte, cujo trecho do voto muito bem analisa a prescrição:
“Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado de
natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A manifestação de
inconformidade é a oportunidade que a Recorrente fala nos autos sobre a origem do seu
crédito, de modo a possibilitar que a Delegacia de Julgamento faça a apreciação do
mérito da demanda. Trazer a matéria apenas em Recurso Voluntário, além de vedada
pelo Decreto 70.235/1972, causaria supressão de instâncias. Por todo o alegado, não se
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.812 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920569/2012-01

pode conhecer do argumento por força da preclusão e para impedir a supressão de
instâncias”.
Ainda que fosse possível conhecer do recurso voluntário, o que se admite apenas
por argumentar, destaco que a recorrente não apresentou documentação hábil a suportar sua
alegação, tampouco a infirmar o despacho decisório que julgou improcedente o pedido de
compensação sob o fundamento de terem sido localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital